Tribunal: TJES
Processo: 5000573-78.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000573-78.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE JUNIO SIPOLATTI VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO RÉU RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Reconhecimento do tráfico privilegiado
. Embora os atos infracionais praticados pelo réu durante a adolescência são hábeis a demonstrar que o acusado se dedica às atividades criminosas e para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Além disso, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas com o apelante, somadas aos diversos atos infracionais praticados pelo acusado, são suficientes para afastar a causa de diminuição referente ao tráfico de drogas na sua forma privilegiada, razão pela qual não deve ser concedido o benefício ao apelante.

2.
Alteração do regime de cumprimento de pena
. O importe de pena arbitrado pelo Magistrado, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, impõe que o cumprimento da pena se inicie no regime semiaberto, conforme o previsto no art. 33, § 2º, “b”, do CP. Por se tratar de disposição legal, o julgador não possui discricionariedade na adoção do regime a ser fixado, devendo atender ao que determina a legislação penal.

3.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Inviável substituir a sanção corpórea por restritivas de direitos, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 44, do CP.

4. Redução da pena de multa
. Atendido o princípio da proporcionalidade, já que as penas corpóreas e pecuniárias do crime de tráfico de drogas foram fixadas no mínimo legal, não há que se falar em redução da multa.

5.
Concessão do direito de recorrer em liberdade
. Não há que se falar em conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que fundamentada de forma escorreita a manutenção da segregação preventiva na sentença. Além disso, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que a ensejaram, de modo que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Precedentes do c. STJ.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000573-78.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE JUNIO SIPOLATTI VICENTE
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852, ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
FILIPE JUNIO SIPOLATTI VICENTE
, em face da sentença de id. 9584943, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de id. 9584950, o apelante requer, preliminarmente, que lhe seja
concedido o direito de recorrer em liberdade
.

No entanto, por se tratar de matéria que se confunde com o mérito do presente apelo, deixarei para tratá-la quando da análise dos demais pedidos.

No mérito
, o apelante reuer:

1= o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado;

2= a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena;

3= a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito; e

4= a redução da sanção pecuniária.

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 05 de janeiro de 2024, no bairro Porto Santana, no município de Cariacica, no local conhecido como “Morro do Sesi”, policiais militares em patrulhamento preventivo e munidos da informação de que um indivíduo moreno, de cabelos loiros, camisa amarela e bermuda preta estava comercializando entorpecentes na região, se dirigiram ao local.

Ao observarem o acusado, com as características que haviam sido repassadas, o abordaram e em um dos bolsos da bermuda do réu encontraram uma sacola contendo
13 (treze) buchas de “maconha”, 09 (nove) pinos de “cocaína”, 08 (oito) unidades de “haxixe”, 02 (duas) pedras de “crack”
e a quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais), em espécie
.

Feitas essas considerações, destaco que o apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que, por restarem demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

No que se refere ao
pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, observo que o Magistrado de primeiro grau não aplicou a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sob o argumento de que, embora os atos infracionais praticados pelo réu durante a adolescência não possam ser utilizados para sopesar os antecedentes criminais e a personalidade do acusado na primeira fase da dosimetria da pena, são hábeis a demonstrar que o apelante se dedica às atividades criminosas e para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Com razão o Magistrado, devendo ser destacado ainda, que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas com o apelante, somadas aos diversos atos infracionais por ele praticados, são suficientes para afastar a causa de diminuição referente ao tráfico de drogas na sua forma privilegiada, razão pela qual não deve ser concedido o benefício ao apelante.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
, ressalto que o importe de pena arbitrado pelo Magistrado, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, impõe que o cumprimento da pena se inicie no regime semiaberto, conforme o previsto no art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Assim, por se tratar de disposição legal, o julgador não possui discricionariedade na adoção do regime a ser fixado, devendo atender ao que determina a legislação penal.

Em razão da pena imposta ao réu, inviável acolher o
pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos
, uma vez que não restam preenchidos os requisitos do art. 44, do CP.

Com relação ao
pedido de redução da pena pecuniária
, verifico que o Magistrado de primeiro grau atendeu ao princípio da proporcionalidade, já que fixou a pena corpórea do crime de tráfico de drogas no mínimo legal e, da mesma forma, agiu com a multa, fixando-a em 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico.

Diante da proporcionalidade da sanção pecuniária e por ter sido fixada no mínimo previsto em lei, não há que se falar em redução, razão pela qual a
conservo
.

No que se refere ao pedido de recorrer em liberdade
, ao analisar os autos, verifico que ao negar tal benefício ao acusado, o Magistrado singular ressaltou que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Destaco que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Desse modo, por ter sido devidamente fundamentada na sentença e, inexistindo alteração do contexto fático, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.